Tribunal: TJBA
Processo: 8017372-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017372-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FLÁVIO HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): HELOÍSA OLIVEIRA SAMPAIO DOS SANTOS AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. ARTS. 2º, § 2º E 3º DO DL 911/69. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NO CONTRATO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8017372-34.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.